Tribunal: TJDFT
Processo: 0734654-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
D E S P A C H O Em atenção ao contraditório e à ampla defesa, intime-se o apelante para se manifestar, caso queira, sobre o pedido de gratuidade de justiça e os documentos anexados às contrarrazões de ID 58000956. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora